Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-37.2021.8.11.0006
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007929-37.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA GARRIDO BONFIM - CPF: 035.789.161-96 (RECORRENTE), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007929-37.2021.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
CÁCERES
-MT
.

Recorrente:
ANA PAULA GARRIDO
BONFIM

Recorrid
o
:
BANCO BRADESCO S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
AUSÊNCIA D
A
AUTOR
A
NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO
.

PROBLEMAS TÉCNICOS COM O LINK
COMPROVADO
.
CERTIFICAÇÃO DE FALHA PELA CONCILIADORA NO TERMO DE CONCILIAÇÃO
.
EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que
a
Recorrente ANA PAULA GARRIDO BONFIM postula pela reparação por danos morais, em razão
de negativação indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia
.

2.
In
casu
, verifica-se que
a
Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimad
a
eletronicamente.

3. Ocorre que
restou devidamente comprovado no termo de conciliação colacionado no ID
139412830
a falha técnica do
link
disponibilizado nos autos para acesso das partes,
consoante declaração registrada pela Conciliadora no ato solene
.

4
.
Destarte
, tendo
sido comprovada
a ocorrência de falha técnica que impossibilitou o acesso da
Recorrente
na sala de audiência virtual
, entendo
que a
extinção do feito evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

5
. Necessidade de retorno dos autos à origem para
regular
processamento e julgamento da demanda.

6
. Sentença desconstituída.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente ANA PAULA GARRIDO BONFIM postula pela reparação por danos morais, em razão de negativação indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.

Ausente na sessão conciliatória,
foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito,
nos termos do art. art. 51,
I
, Lei n.
º
9.099/95
.

Inconformad
a
,
a

Recorrente
ANA PAULA GARRIDO BONFIM
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, haja vista
ter sido devidamente comprovada
a
falha técnica do
link
disponibilizado para acesso a sala virtual no termo de audiência colacionado nos autos
.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022